Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Processual civil. Mandado de segurança. Cumulação de pensão por morte e vencimentos. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Autos devolvidos à Turma Julgadora para o chamado juízo de retratação sobre esse tema. Reexame da causa. Impertinência. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Inconstitucionalidade desse dispositivo e, por arrastamento, do

Ementa:
Processual civil. Mandado de segurança. Cumulação de pensão por morte e vencimentos. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Autos devolvidos à Turma Julgadora para o chamado juízo de retratação sobre esse tema. Reexame da causa. Impertinência. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Inconstitucionalidade desse dispositivo e, por arrastamento, do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Ofensa e desrespeito ao art. 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal. Incidente de inconstitucionalidade que se impõe. Vigência ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do E. Supremo Tribunal Federal. Remessa dos autos ao C. Órgão Especial.